Tribunal: TJDFT
Processo: 0722915-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ART. 5o DO DECRETO 11.302/2022. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE. CONCESSÃO DO INDULTO. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Se o acórdão embargado analisou detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, sendo certo que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração e vedada a rediscussão de matéria já apreciada, não há o vício apontado.
3. O art. 5o do Decreto no 11.302/2022 (que concede indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos) não prevê a exigência de cumprimento de pena mínima. Os artigos 1o e 4o do Decreto no 11.302/22 não devem ser interpretados em conjunto com o art. 5o, porque são diferentes hipóteses de concessão de indulto, não havendo previsão do legislador de que os requisitos dos referidos artigos fossem cumulativos. O decreto é formalmente constitucional, não havendo usurpação de competência do Congresso Nacional (STJ - HABEAS CORPUS No 824625 - SP - 2023/0169508-3).
4. Se o sentenciado preenche os requisitos para a concessão do indulto, nos termos do art. 5o do Decreto no 11.302/22, porquanto o crime praticado não possui pena máxima em abstrato superior a 05 (cinco) anos, não havendo vedação legal, imperiosa a manutenção da decisão que concedeu o benefício, mormente porque não foi verificada ilegalidade.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.